Tribunal: TJDFT
Processo: 0716045-54.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL LITIGIOSO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu os embargos de terceiro, sob o fundamento de inépcia e ilegitimidade ativa, nos termos do artigo 330, II, c/c art. 485, I e VI, do Código de Processo Civil. A ação foi movida pelo apelante com o objetivo de proteção possessória sobre imóvel localizado na região de Ponte Alta Norte, no Gama/DF, adquirido por contrato de compra e venda em 2021, e objeto de constrição judicial decorrente de ação de reintegração de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) a possibilidade de reconhecimento da hipossuficiência econômica do apelante para a concessão da gratuidade de justiça; (ii) a legitimidade ativa do apelante, adquirente de imóvel litigioso, para a oposição de embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência econômica, conforme o art. 99, §2o, do CPC, não vincula o magistrado, que pode exigir comprovação das condições financeiras do requerente. No caso concreto, o apelante não demonstrou hipossuficiência econômica, considerando a transação de grande monta para aquisição do imóvel, inclusive com a inclusão de veículo avaliado em R$ 100.000,00.
4. A ilegitimidade ativa do apelante decorre da aplicação do art. 109, §3o, do CPC, que estabelece que a alienação de coisa litigiosa por ato entre vivos não altera a legitimidade das partes, estendendo-se os efeitos da sentença ao adquirente ou cessionário.
5. Adquirentes de coisa litigiosa, ainda que aleguem boa-fé, não possuem qualidade de terceiros para fins de oposição de embargos de terceiro, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT).
6. No mérito, a sentença que extinguiu o processo por inépcia da inicial e ilegitimidade ativa aplicou o direito ao caso concreto, de maneira fundamentada, não havendo nulidade ou erro a justificar sua reforma.
7. Quanto aos honorários advocatícios, reconhece-se que, em razão da citação da parte apelada para apresentar contrarrazões, com a consequente manutenção da sentença, devem ser arbitrados honorários sucumbenciais no patamar mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O adquirente de coisa litigiosa não possui legitimidade ativa para opor embargos de terceiro, aplicando-se os efeitos da sentença às partes originárias e aos adquirentes posteriores, nos termos do art. 109, §3o, do CPC.
2. A declaração de hipossuficiência econômica para fins de justiça gratuita deve ser analisada com base em critérios objetivos e subjetivos, podendo ser indeferida quando as circunstâncias do caso concreto revelarem incompatibilidade com a alegada condição econômica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 85, §§1o e 2o, 98, 99, §2o, 109, §3o, 330, II, 485, I e VI, 489, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.798.583/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14/03/2022; TJDFT, Acórdão 1438391, 0703825-55.2018.8.07.0018, Rel. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira, j. 14/07/2022; TJDFT, Acórdão 1423344, 00280659020158070007, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 12/05/2022.